Tribunal: TJSP
Processo: 1002416-50.2020.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Honorários advocatícios - Embargos de declaração – Obscuridade, contradição e omissão – Inexistência – Questões efetivamente examinadas, de maneira coerente com os elementos dos autos e deduzindo motivação satisfatória para dirimir o litígio – Evidente inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento –

Ementa:
Honorários advocatícios - Embargos de declaração – Obscuridade, contradição e omissão – Inexistência – Questões efetivamente examinadas, de maneira coerente com os elementos dos autos e deduzindo motivação satisfatória para dirimir o litígio – Evidente inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Rejeição.